Tribunal: TJPA
Processo: 0800033-84.2022.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800033-84.2022.8.14.0077

APELANTE: NATANAEL DA SILVA PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS. 2)
REFORMA DA PENA BASE. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.

AUMENTO JUSTIFICADO. 3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e

negar provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
NATANAEL DA SILVA PANTOJA,
inconformado com a sentença (ID – 13016312) prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Anajás, que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Nas razões recursais (ID – 13016326), a defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal em razão da ilicitude da prova utilizada para a condenação. Subsidiariamente, pleiteia pela reforma da pena-base, a fim de considerar o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial do art. 59, do CP, bem como afastar a valoração desfavorável da conduta social, personalidade do agente e circunstâncias do crime.

Em contrarrazões (ID – 13016329), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, narra a denúncia (
ID - 13016183
) que no dia 02 de março de 2022, por volta de 03h30min, no interior da casa de show denominada “Caldeirão”, localizada no município de Anajás, o apelante foi preso em flagrante delito, portando 16 (dezesseis) porções da substância conhecida como “oxi”, 13 (treze) porções de “maconha” e a quantia de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais).

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Arguiu a defesa a ilegalidade da revista pessoal, baseada em
denúncia anônima
. Contudo, sem razão. Explico:

A delação
anônima

é uma forma de proteção pessoal para que a pessoa que toma conhecimento da existência ou ocorrência de um crime possa, sem perigos para siou seus familiares, levar ao conhecimento da autoridade tal fato, podendo servir de base à investigação e à persecução criminal.

Nesse sentido:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO AGRAVOINTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...).DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. (...). 1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial (...). Precedente(...)." (STF, ARE 1120771, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,PUBLICAÇÃO: 06-11-2018)

In casu,
infere-se da própria denúncia

que, policiais militares com atuação no município de Anajás receberam delação anônima

informando que havia comercialização de substâncias entorpecentes em uma casa de show denominada “Caldeirão”, praticada pelo apelante, em razão dessas informações, os agentes públicos realizaram diligência até o local informado.

Imperioso acrescentar que chegando ao local supracitado, encontraram o apelante e realizaram a busca pessoal. Assim, os policiais encontraram 16 (dezesseis) porções de material semelhante a substância conhecida por “oxi”, 13 (treze) porções da substância conhecida por “maconha” e a quantia de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais).

Dessa forma, verifica-se que a notícia crime apócrifa serviu apenas de ponto inicial para a investigação policial, eis que a sentença traz em seu bojo provas colhidas durante a instrução processual que dão ensejo a condenação.

Assim, legítimo e válido o processo que se originou de investigações baseadas, no primeiro momento, de denúncia anônima que acabou por se confirmar pelo flagrante, inexistindo, por conseguinte, qualquer contaminação seja a prova indiciária decorrente do apontamento, seja as demais provas obtidas sucessivamente.

Nesse diapasão:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.RECEPTAÇÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA. FLAGRANTE. INEXISTÊNCIADE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. (...).SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar-se em nulidade se a denúncia anônima não serviu como fundamento exclusivo à instauração do inquérito policial, sendo utilizada como elemento hábil para a apuração preliminar dos fatos, que foram posteriormente confirmados por outros meios de prova. (...)." (TJ/DFT, Acórdão 1347077,07152012120208070001, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021)

A
materialidade
do fato está comprovada através do boletim de ocorrência policial (ID – 13016180 - Pág. 12), auto de apresentação e apreensão de objeto (ID – 13016160 - Pág. 14) e laudo toxicológico nº 2022.01.001069-QUI (ID – 64479322), o qual atestou a natureza dos entorpecentes das substâncias apreendidas como Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA, bem como Delta 9 Tetrahidrocanabinol princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA. De igual modo, a autoria delitiva restou demonstrada através da prova oral colhida em juízo.

A testemunha, THIAGO LIMA COSTA, policial militar relatou que no dia dos fatos a Polícia Militar recebeu denúncia anônima sobre venda de entorpecentes em casa de show por parte do apelante. Ao diligenciarem no local, encontraram o denunciado e, ao o revistarem, encontraram as drogas no bolso do mesmo. Acrescentou que não conhecia o apelante antes do dia do fato.

Outrossim, a testemunha, PAULO ROBERTO DA SILVA QUARESMA, policial militar, acrescentou que as drogas estavam em um saco plástico no interior do bolso do apelante, tendo este assumido que estava comercializando as drogas. Disse que já tinha ouvido falar de uma pessoa de alcunha “NAEL” que já havia “cumprido pena”, porém não o conhecia.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de réu constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Portanto,
não há como acolher a súplica absolutória.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS
.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado.

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.” (TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA
.
Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória,
imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, tornando inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de drogas
.” (TJ/MG, APR 0054339-05.2020.8.13.0701, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 24/06/2021)

2 –
REFORMA DA PENA-BASE

Nesta etapa, a defesa alega que o juízo
a quo
valorou negativamente a culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime. Por fim, requereu que sejam as circunstâncias judiciais valoradas no quantum de 1/6 sobre a pena-base na medida em que cada uma incidir para a formação da primeira fase da dosimetria, bem como sejam as circunstâncias sobre a conduta social, a personalidade e circunstâncias do fato sejam afastadas.

No entanto, analisando a sentença atentamente, verifica-se que houve um equívoco da defesa, tendo em vista que o Magistrado de primeiro grau, apenas valorou os antecedentes criminais negativamente. Vejamos:

“(...) Primeira fase: Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e os ditames do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, observo que a culpabilidade não ultrapassou a esfera de normalidade do tipo penal.
Conforme certidão de antecedentes criminais, o réu é reincidente.
Não há elementos seguros para valorar a conduta social do réu, tampouco a personalidade do agente, uma vez que demanda análise científica que escapa ao conhecimento técnico do juiz. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito foram normais à espécie e o comportamento da vítima, no caso concreto, não influencia na pena, tendo em vista que é a sociedade e o bem jurídico tutelado é a saúde pública. A natureza da droga (maconha e cocaína) e a quantidade (total de 13,6g), embora sejam suficientes para configurar o delito, não são aptas a majorar a pena, de modo que se justifica, nos termos do já citado art. 42 da Lei n. 11.340/2006, a fixação da pena-base em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa. (...)”

Analisando os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, que fixou a pena-base em desfavor do apelante apenas um pouco acima do mínimo legal, encontra-se proporcional ao caso concreto e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime, posto que como é cediço a existência de circunstância desfavorável justifica a sua fixação além do patamar mínimo.

In casu
,
vê-se que o Juízo
a quo
valorou negativamente os antecedentes criminais, eis que o apelante possui
contra si sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 00111138620168140401, se mostrando justa e proporcional a fixação da reprimenda-base

em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Ressalta-se que nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de circunstância negativa, já obsta a fixação da pena no mínimo legal: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 29/10/2024